Tribunal: TJES
Processo: 5002664-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002664-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO ADEODATO RIBEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002664-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO ADEODATO RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

FABRICIO ADEODATO RIBEIRO
,
com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES.

A diligente defesa pede a concessão da ordem para que seja determinada progressão de regime de cumprimento de pena ao paciente.

Pedido liminar foi indeferido.

Requisitadas informações à autoridade apontada coatora, estas foram prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (2603955) opinando no sentido de que não seja conhecido o presente
habeas corpus
.

É o relatório.

Vitória, 02 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR

ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5002664-51.2022.8.08.0000

PACIENTE: FABRICIO ADEODATO RIBEIRO

IMPETRANTE: DR. LEONAROD DA ROCHA SOUZA E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO)

Conforme relatado, A presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente FABRICIO ADEODATO RIBEIRO, em razão de alegado constrangimento ilegal perpetrado pela Exma. Sra. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES – Execução Penal.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da decisão da MMª Juíza de 1º grau que não teria concedido a detração do período em que

o apenado permaneceu em liberdade provisória com medida de recolhimento noturno, aos finais de semana e dias uteis nos autos do processo nº 0018696-19.2015.8.08.0048 oriundo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Explicita que foi pleiteado (doc. Anexo) a Juíza de primeiro grau, ora autoridade coatora, a detração da pena do paciente na guia de execução penal em trâmite na 2ª Vara de Viana/ES (doc. Anexo), pois segundo consta no evento 17.1 (fl. 11 – doc. anexo), o paciente foi submetido a recolhimento domiciliar noturno, aos finais de semana e dias não úteis em 15/12/2015, nos autos n° 0018696-19.2015.8.08.0048, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Serra/ES, condição esta que persistiu até o dia 26/01/2020, quando do cumprimento do mandado de prisão (evento 17.5, fl. 8 – doc. anexo).

Sendo assim, alega o impetrante que é patente o direito do paciente em ter a seu favor a detração, conforme precedentes deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que lhe está sendo negado neste momento, resta configurado o constrangimento ilegal em face do paciente, motivo pelo qual busca guarida neste e. Tribunal de Justiça, para que cesse a flagrante ilegalidade perpetrada.

A liminar foi indeferida, nos seguintes termos:

A princípio, o Habeas Corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – no caso, Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Nesse sentido: HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ; HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ. Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, desde que não haja necessidade de dilação probatória, como no presente writ. In casu, o recurso adequado na origem, qual seja, o Agravo em Execução não fora impetrado.

Pois bem. Analisando detidamente o feito, constata-se que o presente versa sobre progressão de pena, mais precisamente detração do período em que permaneceu em liberdade provisória com restrições, matéria atinente à execução penal e que possuem recurso próprio, conforme o texto legal contido no artigo 197 da Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais) que assim diz,
in verbis
:
“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

A Egrégia Segunda Câmara Criminal, encampando entendimento recente das Cortes Superiores, não está mais admitindo este remédio constitucional como sucedâneo recursal (precedentes deste Tribunal: HC nº

100110032933 e HC nº 0004031-50.2012.8.08.0000).

Assim dispõe a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
de nº 0004031-50.2012.8.08.0000:

“ACÓRDÃO E M E N T A: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Na esteira do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus não pode ser utilizado quando houver previsão legal e possibilidade de interposição de recurso adequado. Desta forma, no caso em comento, não pode a ação mandamental substituir o recurso próprio à espécie, qual seja, o agravo em execução, previsto pelo artigo 197, da Lei nº 7.210/84. Habeas Corpus não conhecido.” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100120039456, Relator: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/01/2013, Data da Publicação no Diário: 14/02/2013)
.

Esta tese surgiu no mês de agosto de 2012, quando o
Habeas Corpus
nº 109.956/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, a linha de pensamento foi capitaneada também pelos demais membros da Suprema Corte nos julgamentos dos
Habeas

Corpus
de números 104.045/RJ e 114.550/AC.

Senão vejamos:

“HABEAS CORPUS - JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR - IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário.
Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. PROCESSO-CRIME -DILIGÊNCIAS -INADEQUAÇÃO.
Uma vez inexistente base para o implemento de diligências, cumpre ao Juízo, na condução do processo, indeferi-las. 1 02, II Constituição Federal.” (STF - 109956 PR , Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 07/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-178 DIVULG 10-09-2012 PUBLIC 11-09-2012)

“EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HISTÓRICO. VULGARIZAÇÃO E DESVIRTUAMENTO. SEQUESTRO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE.1.
O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. Constituição Federal, 102 II, a Constituição 2.
(...) 6. Habeas corpus rejeitado.” (STF - 104045 RJ , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 21/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 05-09-2012 PUBLIC 06-09-2012
)

“(...) A prevalência do entendimento de que o Supremo Tribunal Federal deve conhecer de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional contrasta com os meios de contenção de feitos, remota e recentemente implementados: Súmula Vinculante e Repercussão Geral, com o objetivo viabilizar o exercício pleno, pelo Supremo Tribunal Federal, da nobre função de guardião da Constituição da República. E nem se argumente com o que se convencionou chamar de jurisprudência defensiva. Não é disso que se trata, mas de necessária, imperiosa e urgente reviravolta de entendimento em prol da organicidade do direito, especificamente no que tange às competências originária e recursal do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus e o respectivo recurso ordinário, valendo acrescer que essa ação nobre não pode e nem deve ser banalizada a pretexto, em muitos casos, de pseudo nulidades processuais com reflexos no direito de ir e vir. A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a correção de rumos, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, que capitaneou a mudança de entendimento na Segunda Turma, verbis: "O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. O habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, além de não estar abrangido pela garantia constante do inciso LXVIII do artigo 5º do Diploma Maior, não existindo qualquer previsão legal, enfraquece este último documento, tornando-o desnecessário no que, nos artigos 102, inciso II, alínea ?a?, e 105, inciso II, alínea ‘a’, tem-se a previsão de recurso ordinário constitucional a ser manuseado, em tempo, para o Supremo, contra decisão proferida por tribunal superior indeferindo ordem, e para o Superior Tribunal de Justiça, contra ato de tribunal regional federal e de tribunal de justiça. O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição. Cumpre implementar - visando restabelecer a eficácia dessa ação maior, a valia da Carta Federal no que prevê não o habeas substitutivo, mas o recurso ordinário -a correção de rumos. Consigno que, no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da substituição do recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício." Ex positis, não vislumbrando no ato impugnado teratologia que justifique a concessão, ex officio, da ordem, nego seguimento ao writ, por manifesta e inarredável incompetência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 38 da Lei n.8.038/90 [...]”. (STF - 114550 AC , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/08/2012, Data de Publicação: DJe-168 DIVULG 24/08/2012 PUBLIC 27/08/2012)
.

O Superior Tribunal de Justiça, em seguida, adotou a mesma construção de ideias:

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE. TESES NÃO ALEGADAS NA APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso cabível, vale dizer, o especial. 2. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, sendo de rigor a observância do devido processo legal, 3. Hipótese em que as teses argüidas sequer foram objeto da apelação, razão pela qual não foras enfrentadas pelo Tribunal de origem, o que impede seu exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 131970/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012)

Logo, nota-se que hodiernamente as Cortes Superiores não admitem mais o manejo do
habeas

corpus
em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de agravo em execução penal, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal.

Ademais, não se constata qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia passível de se conceder a ordem de ofício, pois
diferentemente ao que alega a nobre defesa, extrai-se que não há o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Dessa forma, não se averigua clara ilegalidade na negativa de progressão de regime prisional pelo Juízo competente passível de análise e concessão via
habeas corpus
.

A presente questão é objeto da manifestação da douta Procuradoria de Justiça no detalhado parecer exarado às fls. 07/08, da lavra da Dra. Márcia Jacobsen:

“Quanto à ressalva permissiva de apreciação, não se verifica sua ocorrência na hipótese dos autos, considerando que, ante uma análise perfunctória, é possível concluir que não se vislumbra flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, mas apenas incidente na fase executória que se sujeita a forma própria de manifestação recursal, qual seja, agravo em execução, via adequada para que o Paciente se insurja quanto ao indeferimento da detração.”

Diante do exposto, pedindo vênia ao esforço do diligente impetrante,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA
,
no sentido de
NÃO CONHECER

do presente
writ,
por inadequação da via eleita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL - 1.
PLEITO RELATIVO À PROGRESSÃO DE REGIME - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
PRELIMINAR ACOLHIDA - 2.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1. A
s Cortes Superiores não admitem mais o manejo do
habeas

corpus
em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de agravo em execução, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal, inobstante a nítida possibilidade de supressão de instância.

2.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.